Tribunal: TJMT
Processo: 1028472-74.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028472-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CONSORCIO LIMOEIRO ENERGIAS RENOVAVEIS 19 - CNPJ: 48.876.438/0001-64 (AGRAVADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA -
REENQUADRAMENTO DOS PROJETOS DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR DA AUTORA PARA O AJUSTE DE COBRANÇA GD-I
– POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

“Consoante dispõe o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Assim, presentes tais requisitos, a concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Considerando que a consumidora elaborou seu projeto de geração de energia soltar fotovoltaica no padrão estabelecido por norma vigente à época do pedido aprovado pela ré, bem como atendia aos critérios de enquadramento para determinado tipo de tarifação, não pode a Concessionária promover seu reenquadramento com base na alteração normativa posterior (Resolução Normativa n. 1.059/23), sob pena de ofensa à garantia fundamental prevista no art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14060233020248120000 Corumbá, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1028472-74.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: CONSORCIO LIMOEIRO ENERGIAS RENOVAVEIS 19

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que em ação movida por
CONSORCIO LIMOEIRO ENERGIAS RENOVAVEIS 19,
deferiu a tutela de urgência para determinar que
“a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o reenquadramento dos projetos de minigeração de energia solar da autora para o ajuste de cobrança GD-I, conforme previsto na Lei 14.300/22, bem como a compensação imediata da energia injetada no sistema da requerida e não compartilhada entre os consorciados da autora nas faturas futuras, sob pena de multa-diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Afirma, em síntese, que a
“relação jurídica entre as partes é regulada pela Lei n.º 14.300/2022, que estabeleceu o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Geração Distribuída, aplicável a todos os micros e minigeradores, estabeleceu-se a forma legal de faturamento da geração distribuída, prevendo-se ainda regras de transição para aqueles consumidores que já possuíam micro/minigeração de energia. Dentre outras determinações, ficou estabelecido na referida lei que todas as Unidades Consumidoras com Microgeração e Minigeração que procedessem com a solicitação de orçamento de conexão teriam até 07 de janeiro de 2023 gozariam do benefício da aplicação de tarifas e descontos tarifários equivalentes a classificação de GD-I. (...)O agravado contratou com a agravante a prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica para a sua unidade consumidora com sistema de micro/minigeração distribuída. Para tanto, efetuou o protocolo de submissão dos Projetos Elétricos nº 28043 / 22, 28047/ 22 e 28050 / 22, em 21 de novembro de 2022, a fim de cumprir com os requisitos estabelecidos na norma regulatória. Contudo, em que pese a data da apresentação dos referidos Projetos Elétricos, não houve o cumprimento integral dos requisitos impostos na legislação pertinente. (...)Ocorre que, apesar de notificado, o cliente não atendeu à solicitação no prazo concedido pela concessionária. O novo protocolo de solicitação de orçamento de conexão deu-se somente em 01/03/2023, 4 (quatro) meses após a reprova, e muito após o prazo limite estabelecido na lei para a adequação tarifária em GD-I.”

Requer, ao final, a suspensão da decisão e, no mérito
, “o conhecimento e o provimento integral do recurso, confirmando-se em definitivo a tutela antecipada recursal, de modo a manter os efeitos da Lei 14.300, em especial no que se refere aos critérios definidos em seu art. 26, para que a unidade consumidora do agravado seja classificada e faturada de acordo com o enquadramento legal cabível à época do protocolo do orçamento de conexão.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, a questão recursal cinge-se em saber se estão presentes os pressupostos autorizadores para concessão da tutela provisória de urgência.

E, nesse sentido, como se sabe, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, é fundada em juízo de probabilidade, porquanto não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. Esse tipo de tutela é consequência natural da cognição sumária, pois como ainda o juiz não tem acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas apenas na aparência - ou probabilidade do direito existir.

Desse modo, por se tratar de uma medida de cunho excepcional, concedida com base em cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pela parte autora na inicial, a sua concessão está adstrita à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, segundo estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão" .

Nos dizeres de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, os requisitos, portanto, para "
alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável; b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris"
. (Curso de Direito Processual Civil, V. I, 57 ed. Ed. Gen/Forense, ano 2016, p. 623).

FREDIE DIDIER JR. destaca que o que justifica a tutela provisória é o perigo de dano concreto (certo), atual (que está na iminência de ocorrer) e grave (grande ou média intensidade), e que tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito:

"A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito. [...] Importante registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito."
(Curso de Direito Processual Civil. 11 ed. Salvador: JusPODVIM, 2016, pag. 610)

No caso dos autos, como sopesado pelo douto magistrado de 1º grau, “
verifico a demonstração da probabilidade do direito para determinar que a requerida suspenda a cobrança dos encargos destinados ao custeio dos componentes tarifárias não associadas ao custo da energia e não remuneradas pelo consumidor-gerador, incidentes sobre a energia elétrica compensada. Igualmente, entendo ser pertinente a compensação imediata da energia injetada no sistema da requerida e não compartilhada entre os consorciados da autora, conforme se atesta das faturas de energia juntadas nos ids. 165699367, 165699369 e 165699372. No tocante ao perigo de dano, este é um ponto incontroverso no caso em análise, pois não é razoável que o usuário sofra mensalmente a incidência de encargos que aumentem exorbitantemente sua fatura de energia elétrica. Além disso, a autora atua no setor de consorcio de energia fotovoltaica, dependendo intrinsecamente da prestação regular do serviço oferecido pela requerida.”

A propósito, bem sopesou:

“Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A parte autora visa o reenquadramento dos seus projetos de minigeração de energia solar para o ajuste de cobrança GD-I, por entender não ser aplicável a cobrança dos novos ajustes GD previstos na Lei 14.300/2022, já que a parte autora protocolarem solicitação de acesso de energia solar em dezembro/2022.

Pretende, também, o reconhecimento de que a energia autogerada em consórcio foi devidamente injetada em seu sistema de distribuição, devendo ser devidamente compartilhada e compensada entre as consorciadas.

Pois bem. Com relação à questão, necessário registrar que a Lei 14.300 de 06 de janeiro de 2022 implementou mudanças no setor estabelecendo o Marco Legal da Geração Distribuída, cuja legislação estabelece o regramento da micro e minigeração de energia permitindo que consumidores produzam a própria eletricidade, obtendo economia na conta de luz por meio de um sistema de compensação de créditos com a Concessionária de distribuição.

Referido mercado foi instituído inicialmente por meio de uma resolução n. (REN 482), sendo que com a edição da Lei 14.300 ocorreram algumas alterações na regulação, sendo que uma das principais mudanças é referente ao sistema de compensação de créditos, instituindo uma nova regra tarifária que levará em consideração os custos benefícios do seguimento ao setor elétrico.

De acordo com referida legislação que estabelece o marco legal no setor, os sistemas já existentes ou que protocolarem solicitação de acesso em até 12 meses após a publicação da Lei permanecerão sob a regra de paridade tarifária até 31 de dezembro de 2045. Essa situação é definida no artigo 26 da Lei 14.300, vejamos:

“Art. 26. As disposições constantes do art. 17 desta Lei não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e minigeradores:

I – existentes na data de publicação desta Lei; ou

II – que protocolarem solicitação de acesso na distribuidora em até 12 (doze) meses contados da publicação desta Lei.”

Desta forma, o artigo 26 da Lei 14.300 estabeleceu direito adquirido até 31 de dezembro de 2045, para as unidades consumidoras com MMGD (micro e minigeração distribuída) que já existiam até a data de publicação da Lei ou que protocolassem solicitação de acesso na Distribuidora até 7 de janeiro de 2023, de modo que, aqueles que já submeteram seus projetos de geração de energia solar poderão usufruir das regras antigas até 31/12/2045.

No caso dos autos, ao examinar a documentação e a argumentação apresentadas pela autora, ficou comprovada a submissão do seu projeto elétrico para conexão distribuída ao sistema de compensação antes do dia 07/01/2023 (id. 165699349). Portanto, as novas regras de compensação prevista na Lei 14.300/22 só serão aplicáveis à autora após 31 de dezembro de 2045.

Vale ressaltar que, conquanto a autora narre na inicial que o “protocolo de submissão do projeto foi feito em 06 de outubro de 2023 (Doc. 04)”, o próprio anexo que faz referencia - Doc. 04 - indica que a data de entrada do protocolo de submissão é 06/10/2022. Logo, trata-se apenas de erro de digitação.

Nessas condições, ao menos nesta fase perfunctória, verifico a demonstração da probabilidade do direito para determinar que a requerida suspenda a cobrança dos encargos destinados ao custeio dos componentes tarifárias não associadas ao custo da energia e não remuneradas pelo consumidor-gerador, incidentes sobre a energia elétrica compensada.

Igualmente, entendo ser pertinente a compensação imediata da energia injetada no sistema da requerida e não compartilhada entre os consorciados da autora, conforme se atesta das faturas de energia juntadas nos ids. 165699367, 165699369 e 165699372.

No tocante ao perigo de dano, este é um ponto incontroverso no caso em análise, pois não é razoável que o usuário sofra mensalmente a incidência de encargos que aumentem exorbitantemente sua fatura de energia elétrica. Além disso, a autora atua no setor de consorcio de energia fotovoltaica, dependendo intrinsecamente da prestação regular do serviço oferecido pela requerida.

Consigno, ainda, que a concessão da medida de urgência, nos termos desta decisão, não oferece perigo de irreversibilidade, visto que, em caso de improcedência da ação, a ré poderá buscar o ressarcimento pela via ordinária.

De outro norte, não é o caso de determinar a retificação das faturas nos termos postulados pelo demandante, uma vez que tal medida já está inclusa no pedido de reparação dos danos materiais causados, além de inexistir o perigo da demora.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida,
CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o reenquadramento dos projetos de minigeração de energia solar da autora para o ajuste de cobrança GD-I, conforme previsto na Lei 14.300/22, bem como a compensação imediata da energia injetada no sistema da requerida e não compartilhada entre os consorciados da autora nas faturas futuras, sob pena de multa-diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Assim, é de se manter a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

A propósito:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA SOLAR PROJETO APROVADO ANTERIORMENTE E NO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 14.300/2022 – DIREITO ADQUIRIDO DO CONSUMIDOR A NÃO APLICAÇÃO DO AJUSTE DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (GD PREVISTO NA REFERIDA LEGISLAÇÃO ATÉ DEZEMBRO DE 2045 (ARTIGO 26 DA REFERIDA LEI) RECURSO DESPROVIDO. A suspensão da cobrança do ajuste de Geração Distribuída (GD), previsto na Lei 14.300/2022 não se aplica ao caso já que a parte autora teve o projeto de energia solar aprovado em funcionamento em 05/01/2023, ou seja, no período de até 12 meses após referida legislação. O artigo 26 da Lei 14.300 estabeleceu direito adquirido até 31 de dezembro de 2045 para as unidades consumidoras com MMGD (micro e minigeração distribuída), que já existiam até a data de publicação da Lei ou que protocolassem solicitação de acesso na Distribuidora até 7 de janeiro de 2023 de modo que aqueles que já desfrutam dos benefícios da tecnologia fotovoltaica para geração própria de energia poderão usufruir das regras antigas até 31/12/2045.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024185-05.2023.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 16/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - ART. 300, DO CPC – MANUTENÇÃO DO FATURAMENTO CONFORME ENQUADRAMENTO NO GRUPO TARIFÁRIO B OPTANTE -CONTRATAÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.059/23, DA ANEEL QUE IMPOSSIBILITARIA TAL ENQUADRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Consoante dispõe o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Assim, presentes tais requisitos, a concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Considerando que a consumidora elaborou seu projeto de geração de energia soltar fotovoltaica no padrão estabelecido por norma vigente à época do pedido aprovado pela ré, bem como atendia aos critérios de enquadramento para determinado tipo de tarifação, não pode a Concessionária promover seu reenquadramento com base na alteração normativa posterior (Resolução Normativa n. 1.059/23), sob pena de ofensa à garantia fundamental prevista no art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14060233020248120000 Corumbá, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA (RN Nº 1.059/2023 DA ANEEL) – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A CONCESSIONÁRIA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A E DE REALIZAR COBRANÇA DE ENERGIA DEMANDADA FORA DOS MOLDES CONTRATADOS ANTERIORMENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – POTENCIAL OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O novo comando (Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI nº 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).
(TJ-MT - AI: 10136172720238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024